Tribunal: TJBA
Processo: 2002181-82.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002181-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CIDIVAL DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Agravo em Execução Penal 2002181-82.2024.8.05.0001 Comarca: Salvador/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Cidival dos Santos Santana Defesa técnica: Cláudio Piansky M. G. da Costa (Defensoria Pública) Relator: Des. Nilson Castelo Branco AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE CONSTANTE DO ATESTADO DE PENA. CRIME ÚNICO E INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA BASE. DATA BASE FIXADA NA PRIMEIRA PRISÃO. AGRAVO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sustenta o Agravante, em suma, que o atestado de pena merece ser reformado, para considerar como data base, aquela da última prisão. Após manifestação ministerial nesse sentido, o Eminente juízo a quo proferiu despacho indeferindo o pedido. 2. Realça o Agravante a imperiosidade de se considerar a data da última prisão, qual seja, 21/06/2024. 3. Da análise dos autos, verifica-se que a data-base fixada pelo Juízo das Execuções foi o dia 30/07/2013, data da prisão preventiva, notadamente por se tratar de única condenação, sem ocorrência de falta grave, a ensejar a modificação da data-base para o dia da última prisão. 4. Salienta, ainda, o Juízo da Execução, que o tempo em que o penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida. 5. In casu, verifica-se que o Agravado foi preso preventivamente em 30/07/2013, sendo solto em 30/04/2014, voltando a ser preso, em razão de sentença definitiva, na data de 21/06/2024. Na hipótese em análise, não foi realizada na sentença a detração penal. 6. Em sede de execução penal, o Magistrado a quo reconheceu o tempo de prisão provisória como pena privativa de liberdade efetivamente cumprida (09 meses e 8 dias) (art. 66, III, "c", da LEP), apontando no atestado de pena adunado ao evento 9.1 do SEEU, a pena remanescente como sendo 03 anos, 10 meses e 22 dias. 7. Assim, a data da prisão preventiva será o termo inicial do benefício do art. 112 da Lei de Execuções Penais, considerando-se que o Agravado foi condenado uma única vez, por apenas um delito, não havendo que se falar em unificação de pena e alteração da data-base para fins de progressão de regime. 8. Este Egrégio Tribunal de Justiça, do mesmo modo, tem farta jurisprudência indicando que a data-base a ser considerada no atestado de pena é a data da primeira prisão, nos casos em que houver único crime e não for praticada falta grave. 9. Desta forma, inexistindo previsão legal para alteração da data-base, esta deve ser mantida no dia 30/07/2013, data da primeira prisão do Agravado. 10. Parecer Ministerial pelo provimento do agravo. AGRAVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2002181-82.2024.8.05.0000, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Cidival dos Santos Santana Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em julgar improvido o Agravo em Execução, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.